Tribunal: TJSP
Processo: 2005703-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EMPRESAS AFEITAS A ELA, ALEGADAMENTE COMPONENTES DE GRUPO ECONÔMICO, NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE PERMITAM A MEDIDA. SIMPLES EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU MERO INADIMPLEMENTO QUE A TANTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EMPRESAS AFEITAS A ELA, ALEGADAMENTE COMPONENTES DE GRUPO ECONÔMICO, NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS QUE PERMITAM A MEDIDA. SIMPLES EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU MERO INADIMPLEMENTO QUE A TANTO NÃO SE PRESTAM. ARRESTO CAUTELAR PLEITEADO EM SEDE DE LIMINAR, SOB O ARGUMENTO DA PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO FRENTE À PERIGOSA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVADA E À IMINÊNCIA DE POSSÍVEL FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR ACERCA DE QUESTÕES DA ESPÉCIE, MESMO QUE SE TRATE DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CLASSIFICAÇÃO QUE TAMBÉM LHE CABE. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005703-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DONELLI, ABREU SODRE E MARTINS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
agravados HOPI HARI S/A, HH PARTICIPAÇÕES S.A., HH PARQUES
TEMÁTICOS S.A. e HH CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005703-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2842
2
VOTO no: 2842
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2005703-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (43a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: DONELLI, ABREU SODRE E MARTINS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (DSM)
AGRAVADAS: HOPI HARI S. A., HH PARTICIPAÇÕES S. A., HH PARQUES
TEMÁTICOS S. A. e HH CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S. A.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODOLFO CÉSAR MILANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO
À
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PARA
INCLUSÃO
DE
EMPRESAS
AFEITAS
A
ELA,
ALEGADAMENTE
COMPONENTES DE GRUPO ECONÔMICO, NO
POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
QUE
PERMITAM A MEDIDA. SIMPLES EXISTÊNCIA DE
GRUPO
ECONÔMICO
OU
MERO
INADIMPLEMENTO QUE A TANTO NÃO SE
PRESTAM. ARRESTO CAUTELAR PLEITEADO EM
SEDE DE LIMINAR, SOB O ARGUMENTO DA
PRESERVAÇÃO
DO
CRÉDITO
FRENTE
À
PERIGOSA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DA
AGRAVADA E À IMINÊNCIA DE POSSÍVEL
FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA
DELIBERAR ACERCA DE QUESTÕES DA ESPÉCIE,
MESMO
QUE
SE
TRATE
DE
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
CLASSIFICAÇÃO
QUE
TAMBÉM LHE CABE. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra r.
decisão proferida em execução de título extrajudicial (autos no 1117304-33.2019.8.26.0100),
que indeferiu (i) os pedidos de reconhecimento de grupo econômico e inclusão de outras
pessoas jurídicas alegadamente afeitas à executada no polo passivo da lide; (ii) o arresto
cautelar em desfavor das empresas, fixando a necessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e de decisão definidora da natureza do crédito,
concursal ou extraconcursal, a ser emanada pelo Juízo que preside a recuperação judicial da
executada, suspendendo o andamento do processo.
Sustenta que a decisão “viola disposição expressamente
prevista no art. 134, § 2o, do CPC” quanto à desnecessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é realizado na petição inicial,
dispositivo também aplicável à execução de título extrajudicial. A desconsideração não
constitui óbice ao processo executivo, ao mesmo tempo em que este não é obstáculo àquela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005703-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2842
3
uma vez que o contraditório e a ampla defesa estarão preservados na figura dos embargos à
execução. O E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem reconhecido casos nos quais os
requisitos para a desconsideração estão claramente presentes e o contraditório é exercido,
ainda que posteriormente, que se mostram excepcionais hipóteses de dispensa da
instauração do incidente. Desnecessária manifestação do Juízo da recuperação judicial se,
diante das datas do pedido e dos contratos, inequívoco que o crédito dos autos é
extraconcursal e pode ser cobrado por esta via. Perfeitamente cabível o arresto da
integralidade do débito dos recebíveis de cartão de crédito e venda de ingressos à executada,
nos termos do poder geral de cautela, tendente a garantir o recebimento do crédito e o
resultado útil do feito. Subsidiariamente, caso se delibere pela impossibilidade da
indisponibilidade da totalidade dos recebíveis do cartão de crédito e da venda de ingressos,
possível a decretação de indisponibilidade de vinte por cento destes em relação ao Hopi
Hari S.A. e à HH Consultoria, como tem reconhecido a jurisprudência, haja vista ser
percentual inferior ao lucro projetado na recuperação judicial, preservando-a, portanto. Não
há perigo para a devedora, que poderá pleitear justificadamente a imediata reversão da
medida. Já o credor pode ser extremamente prejudicado, dada a grande quantidade de
créditos extraconcursais e a possível falência do executado.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta do Hopi Hari S.A.
É o relatório.
Dos autos originários (execução de título extrajudicial sob
autos no 1117304-33.2019.8.26.0100) se extrai que a agravante é credora da agravada Hopi
Hari S.A., por força de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios” firmado
com José Luiz Abdalla. Este último lhe concedeu empréstimos e, posteriormente, cedeu o
crédito à agravante como dação em pagamento por serviços a ele prestados. Os primitivos
instrumentos, quais sejam, aqueles firmados pela agravada e o cedente, fixam como prazo
final de amortização dos valores o dia 25 de abril de 2017. Pois bem.
Hipotética decretação da falência da agravada, segundo
consta (fls. 30/35), até o momento não ocorreu. No pertinente à desconsideração da
personalidade jurídica, dispensável, deveras, a instauração in casu de incidente próprio (art.
134, caput e § 2o, do Código de Processo Civil); entretanto, ainda assim, “o requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a
desconsideração da personalidade jurídica” (art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil),
arrolados no art. 50 do Código Civil - que aponta sua existência quando da conduta do
empresário se verifica eiva “pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” da
pessoa jurídica.
Na situação em testilha, por mais que se considere que as
pessoas jurídicas indicadas pela exequente constituam grupo econômico, a avença em
disputa, como bem observou o Juízo a quo, foi firmada exclusivamente pela agravada Hopi
Hari S.A., não havendo que se falar, sob nenhum prisma, em automática solidariedade.
Assim, imperiosa a prova do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial, o que nos
autos não se vislumbra.
Conquanto as outras empresas tenham o mesmo corpo
administrativo e participem de negócios conjuntamente, o máximo que se demonstrou na
execução foi a função distinta de cada uma delas, nos termos do contrato. O fato de a HH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005703-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2842
4
Consultoria Geral realizar pagamentos e figurar como prestadora de serviços de depósito e
administração de recursos da agravada Hopi Hari S.A. nos ingressos não evidencia confusão
patrimonial, senão atuação harmônica à finalidade da instituição dessa pessoa jurídica;
também não se pode dizer que a transparente criação de uma empresa para administrar
recursos de outra traia algum tipo de ardil. A prática não é inédita no âmbito empresarial
nem ilícita.
Destarte, a alegada confusão demandava evidência clara,
por exemplo, de que os recursos administrados pela HH Consultoria não são repassados ao
Hopi Hari, não constam de seus balancetes, são lançados em valores menores do que os
reais etc. Nada disto se viu, e o inadimplemento do título, de per si, não constitui prova da
eiva, tampouco solitariamente autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica. Pode
ser apenas fruto de má administração, que não remete ao art. 50 do Código Civil.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
Decisão que rejeitou o pedido - Insurgência - Alegação de impossibilidade de aplicação da
nova redação do art. 50 do CC porque superveniente aos fatos e pedidos - Irrelevância -
Critérios exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica que permanecem os
mesmos - Confusão patrimonial e desvio de finalidade - Norma atual que estabeleceu
interpretação distinta - Ausência, contudo, de comprovação dos requisitos - A mera
inadimplência ou ausência de bens penhoráveis ou ativos financeiros, por si só, não são
suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica - Decisão
mantida - Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado: Agravo de
Instrumento no 2029917-35.2020.8.26.0000).
Por igual: “Execução. Cheque. Pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa devedora fundado na ausência de bens passíveis de
penhora e confusão patrimonial. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50
do Código Civil. Abuso ou fraude não comprovados. Revogação do decreto de
desconsideração. Necessidade. Recurso provido. A Lei Civil protege o credor contra os
sócios da pessoa jurídica (ou administradores) que se utilizam de artifícios para, mediante
o uso do véu corporativo, desviar o patrimônio empresarial e obter eficaz proveito
econômico desse desvio. A ausência da acumulação de patrimônio em nome dos que estão à
frente da pessoa jurídica executada, entretanto, remete mais a uma canhestra situação de
mera inadimplência e má gestão do que para o abuso da personalidade jurídica. E tais
situações não são amparadas pelo instituto da 'disregard doctrine', não só pelo dificultoso
enquadramento desse 'abuso', como também pela manifesta inutilidade da medida” (TJSP,
11a Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2070174-39.2019.8.26.0000).
Finalmente, no concernente à constrição e expropriação de
bens e/ou ativos da agravada, bem andou o Juízo a quo ao firmar serem tais providências da
competência do Juízo da recuperação judicial. O entendimento prevalece ainda que o crédito
seja de natureza extraconcursal - ressaltando-se que “o exame sobre a natureza concursal ou
extraconcursal do crédito e de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo,
se for o caso, os recursos pertinentes” (STJ, 2a Seção: Agravo Interno no Conflito de
Competência no 162.066/CE, grifo adicionado) -, dado que o Juízo universal é que tem
melhor condição de estimar os respectivos impactos junto à recuperanda, ao plano, aos
credores, a fim de que não se inviabilizem, em prol de credor único, o pagamento a diversos
deles ou o almejado soerguimento da empresa.
Desse teor: “Agravo regimental nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005703-77.2020.8.26.0000 -Voto no 2842
5
declaração no conflito de competência. Deferimento de recuperação judicial. Medidas de
constrição do patrimônio da empresa. Crédito extraconcursal. Competência do Juízo da
recuperação judicial. Agravo improvido. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial
os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o
curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar
conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Porém, a
jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de
constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo
universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação
por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do
Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores
preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio
financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação
judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores
à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a Seção: Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência no 136.571/MG).
A irresignação não vinga.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas
e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR